Tribunal: TJSP
Processo: 2106309-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento de órtese craniana, acompanhamento fisioterápico e demais procedimentos prescritos ao autor, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$50.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante custeie o tratamento de órtese craniana, acompanhamento fisioterápico e demais procedimentos prescritos ao autor, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada à R$50.000,00. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Incidência das Súmula n. 102, desta C. Corte. Decisão mantida. Agravo improvido.